Tribunal: TJDFT
Processo: 0030477-46.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030477-46.2014.8.07.0001 RECORRENTE: INTELIGENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: PAULO ROBERTO NOBREGA ROMEU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONFIGURADA. PRAZO DE 03 ANOS. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CULPA DA CONSTRUTORA. MORA PERMANECE ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL AO ADQUIRENTE. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS E DO IPTU ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Em razão de a presente ação versar nitidamente sobre direito obrigacional, não precisariam figurar no polo ativo ambos os cônjuges, bastando que um deles ajuizasse a ação, em que se busca a devolução da comissão de corretagem e o pagamento de multa e lucros cessantes por atraso na entrega da obra. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. O STJ firmou a tese de que a construtora tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que há pedido de restituição da comissão de corretagem. Ademais, evidenciado que as taxas condominiais e o IPTU referem-se a período anterior à efetiva entrega do imóvel ao promitente comprador, deve ser a construtora considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 3. Mantida a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional que fulmina a pretensão de ressarcimento de cobrança a título de comissão de corretagem é o trienal, nos termos do artigo 206, §3°, inciso IV, do Código Civil, tomando-se em conta que o pagamento dessa parcela ocorreu em 20/05/2010 e o ajuizamento da presente demanda foi no dia 20/08/2014, verifica-se que a pretensão encontra-se abarcada pela prescrição. 4. Mérito propriamente dito. De acordo com a cláusula décima primeira do contrato, o prazo previsto para a conclusão da obra era em 31/10/2013, admitindo-se, todavia, uma tolerância de 180 dias (29/04/2014). O efetivo recebimento da unidade, todavia, apenas ocorreu em 24/07/2014 com a entrega das chaves. 5. É imperioso ressaltar que a construtora permanece em mora até a efetiva entrega do imóvel ao adquirente, mesmo após a averbação do habite-se. Portanto, correta a conclusão do Juízo de primeiro grau de que a mora configurou-se no período entre 30/04/2014 e 23/07/2014. 6. Conforme fixado no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, não é cabível a cumulação de cláusula penal moratória e lucros cessantes. 7. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1345331/RS, julgado sob o regime de recurso repetitivo, a responsabilidade pelas parcelas condominiais e obrigações tributárias até a imissão de posse é da construtora. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 476 do Código Civil, defendendo a limitação da mora à data da expedição da Carta de Habite-se. Aduz que após tal data o recebimento das chaves depende do adimplemento das obrigações contratuais pelos recorridos. Invoca dissídio jurisprudencial com relação à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do TJRS e do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 476 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010